Tribunal: TJDFT
Processo: 0734880-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUE E CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu em que busca reformar a sentença que o condenou ao pagamento de saldo devido ao Autor, referente à conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da justiça comum do Distrito Federal. No mérito, versa sobre a irregularidade na gestão de conta vinculada ao PASEP e valores a serem indenizados.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva nas ações em que se discute a falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, a justiça comum do Distrito Federal é competente para julgamento da causa.
3.1. Na origem, foi determinada a realização de prova pericial para aferir a correção do saldo do Autor referente ao PASEP. O perito analisou a remuneração do saldo de acordo com a legislação correspondente e com os extratos apresentados, dos quais constam todos os créditos/débitos do Autor. Foram também consideradas no laudo pericial as conversões de moeda.
3.2. Inexiste razão para rejeitar a conclusão pericial, pois todos os esclarecimentos foram prestados de forma detalhada e com exposição da metodologia adotada, não havendo discrepância com a legislação do PASEP.
3.3. Deve ser mantida, portanto, a sentença, em que o Réu foi condenado ao pagamento de R$ 3.771,79 ao Autor.
IV. Dispositivo.
4. Apelação conhecida e desprovida.